Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011491-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (AGRAVANTE), ISABEL PERONDI - CPF: 814.368.311-72 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO RENDIMENTO BRUTO, DESCONTADO APENAS O IMPOSTO DE RENDA E EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito alimentar e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado,
nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HERISSON SANTINO DURAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº 100612438.2021.8.11.0042, movido em seu desfavor por ISABEL PERONDI, que deferiu o desconto em folha de pagamento do Executado, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seu rendimento bruto, descontado apenas o imposto de renda e eventual contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser transferido mensalmente para a conta bancária da Exequente, incidindo, inclusive, sobre o 13º salário e até a quitação da obrigação (R$ 138.421,19).

Em suas razões, sustenta que não houve relativização a fim de preservar o mínimo para a subsistência digna do executado e que já tentou diversas vezes realizar acordo com a exequente, ofereceu seu veículo à exequente que optou por não ficar com o veículo, pois somente aceita exclusivamente dinheiro.

Alega que no valor atual que está o débito é claro que o executado não possui renda nem mesmo bens para pagar integralmente e por esta razão necessita de um parcelamento a longo prazo.

Assevera que o valor do seu subsídio é de R$ 17.562,98 mensais, não podendo a juiz contar com os valores de horas extras efetuadas e vale-alimentação, este por ser verba indenizatória, e aquelas porque não são mensalmente realizadas, somente há horas extras quando o militar participa em operações fora do horário normal de serviços.

Informa que toda a remuneração do agravante está 81,70% (oitenta um vírgula setenta por cento) comprometida com prestações fixas e que, além do valor descontado, ainda paga mais um salário mínimo à filha A.P.D., totalizando R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Anota que o valor que sobra de subsídio, cerca de 18,30% (R$ 3.220,15), o agravante usa para fazer frente aos gastos com pagamento de sua alimentação (mercado/marmitaria), vestimenta, academia, pagamento de créditos no celular, pagamento de internet, pagamento de conta de água e parcela de móveis.

Defende que os casos em que é deferida a relativização são aqueles em que há altos valores de remuneração envolvidos, o que não se adequa a situação do executado.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja provido o agravo para anular a decisão ou, alternativamente, que esta seja reduzida para fixar 5% (cinco por cento) mensal, sobre o valor líquido, descontados IR, recolhimento previdenciário, empréstimos consignados e valor total da pensão alimentícia de 2 (dois) salários mínimos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 170393680).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 176338673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ISABEL PERONDI em face de HARISSON SANTINO DURÃES com fundamento em sentença condenatória, transitada em julgado em 05/10/2020, que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Requereu a intimação do Executado para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias do valor de R$ 95.093,04 (noventa e cinco mil e noventa e três reais e quatro centavos), devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios até a data do efetivo pagamento.

Citado, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento, pugnando pelo seu acolhimento para corrigir monetariamente o valor pelo INPC da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1.º, § 2.º da Lei 6.899/1991, declarando excesso de execução.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo rejeitou liminarmente a Impugnação por entender que a matéria não está no rol taxativo do artigo 525, §1º, do CPC.

A Exequente atualizou o débito e requereu o desconto em folha de 30% (trinta por cento) do salário do Executado, até a quitação do débito.

O Magistrado singular determinou o desconto em folha de pagamento do Executado, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seu rendimento bruto, descontado apenas o imposto de renda e eventual contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser transferido mensalmente para a conta bancária da Exequente, incidindo o desconto, inclusive sobre o 13º salário e até a quitação da obrigação (R$ 138.421,19).

Inconformado, o Executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito alimentar e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023